Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA. OBJETO DA LIDE. MULTIPARENTALIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA.

I – O objeto da lide é delimitado e definido pelos autores no momento da propositura, conforme disciplinam os arts. 141 e 492 do CPC.

II – Não é possível o exame do pedido de reconhecimento da paternidade socioafetiva em demanda na qual os autores, filho e pai biológico, pleiteiam o reconhecimento de paternidade e a consequente retificação dos registros civis.

III – O reconhecimento da existência de multiparentalidade demanda análise cuidadosa das circunstâncias fáticas, tudo com o objetivo de melhor atender o interesse do menor.

IV – Apelação desprovida.